Tribunal: TJES
Processo: 5005508-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005508-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JULIO CÉSAR DE LIMA MARINO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD E BACENJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo fiscal e bancário, objetivando a penhora online de valores suficientes para satisfação do crédito tributário executado em face de Denilson de Amaral, na ação de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é necessário esgotar diligências extrajudiciais antes de autorizar o uso dos sistemas de penhora online, como SISBAJUD e INFOJUD, para a localização de bens penhoráveis do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 6º do CPC/2015, o princípio da cooperação orienta o processo, permitindo ao Judiciário utilizar sistemas de busca de bens do executado sem a necessidade de prévio esgotamento das diligências.

A jurisprudência consolidada pelo STJ, no REsp 1112943/MA, firmou que, após a Lei 11.382/2006, não se exige do exequente prova de esgotamento das diligências para a utilização de ferramentas eletrônicas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Assim, o uso do INFOJUD e SISBAJUD, sem exigência de outras tentativas, visa garantir a efetividade e celeridade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento
: "Não é necessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de busca de bens, como INFOJUD e SISBAJUD, em execuções fiscais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112943/MA; AgRg no REsp 1.322.436, STJ; REsp 1.522.678, STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: DENILSON DE AMARAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD E BACENJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo fiscal e bancário, objetivando a penhora online de valores suficientes para satisfação do crédito tributário executado em face de Denilson de Amaral, na ação de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é necessário esgotar diligências extrajudiciais antes de autorizar o uso dos sistemas de penhora online, como SISBAJUD e INFOJUD, para a localização de bens penhoráveis do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 6º do CPC/2015, o princípio da cooperação orienta o processo, permitindo ao Judiciário utilizar sistemas de busca de bens do executado sem a necessidade de prévio esgotamento das diligências.

A jurisprudência consolidada pelo STJ, no REsp 1112943/MA, firmou que, após a Lei 11.382/2006, não se exige do exequente prova de esgotamento das diligências para a utilização de ferramentas eletrônicas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Assim, o uso do INFOJUD e SISBAJUD, sem exigência de outras tentativas, visa garantir a efetividade e celeridade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da r. decisão apresentada em cópia no ID 8181940 (fls. 38/41), proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em desfavor de
DENILSON DE AMARAL
, por meio da qual o julgador
a quo
indeferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário, diante do pedido do exequente de bloqueio e penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito executado, pelo sistema do SISBAJUD.

Sustenta a agravante, em síntese, necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo, basicamente, não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o Juiz se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Não houve contrarrazões da parte contrária.

Em síntese, é o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da r. decisão apresentada em cópia no ID 8181940 (fls. 38/41), proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em desfavor de
DENILSON DE AMARAL
, por meio da qual o julgador
a quo
indeferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário, diante do pedido do exequente de bloqueio e penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito executado, pelo sistema do SISBAJUD.

Sustenta a agravante, em síntese, necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo, basicamente, não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o Juiz se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Após compulsar os autos, concluo que o pleito recursal merece ser provido. Explico:

Conforme se pode observar das peças formadoras do presente instrumento, foram realizadas diligências no intento de localizar bens do devedor, as quais restaram infrutíferas.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, não há como olvidar que a situação dos autos demonstra que o executado não cumpre suas obrigações com o fisco, mantendo-se silente quando citado para pagamento de seu débito.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há sequer necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD(SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.3. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) [não existem destaques no original]

Neste mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Execução fiscal. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. Medida não excepcional. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização, pela autoridade judiciária, do Sistema Infojud, para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis, na esfera extrajudicial, para a localização de bens em nome do devedor, não mais possuindo caráter excepcional, ao contrário, traduz-se em medida usada por excelência para localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, estes que se encontram, por sua vez, em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis
. II. Tratam-se de ferramentas (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD) criadas devido à notória facilidade na ocultação de patrimônio pelos devedores (lato sensu) e sua renitência obstinada em operar verdadeiro descaso com a ordem judicial vigente, gerando, como consequência, a necessidade de tornar o processo de execução mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, visando, assim, obter resultados mais concretos, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, vertido no artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna, realidade que vem se traduzindo na moderna jurisprudência pátria III. A teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual, não mais se sustentam os obstes para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006699, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.

4. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1695998/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020133, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1.
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.
2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o decisum a quo a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1- Quando do julgamento do REsp nº 1.112.943⁄MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu-se, em relação à penhora on line, que ¿
após o advento da Lei n.º 11.382⁄2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados¿, entendimento aplicável não só ao sistema BACEN-JUD, mas ao RENAJUD e ao INFOJUD.
2- Com base na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade, a fim de se evitar seja a execução frustrada, não se mostra cabível condicionar o emprego do INFOJUD à demonstração de que o credor adotou todas as diligências cabíveis a fim de encontrar bens do devedor. 3- Decisão reformada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020117, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017) [não existem destaques no original]

Assim, com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, deve ser provido o presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo os efeitos da decisão liminar ID 8251766.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar